Tribunal: TJDFT
Processo: 0741581-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741581-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patricia Deconto e Vitale Farmácia de Manipulação Ltda. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade (id 166273614 dos autos n. 0719398-14.2023.8.07.0001). Patricia Deconto e Vitale Farmácia de Manipulação Ltda. foram intimadas a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, porém quedaram-se inertes (id 51946743, 52360344 e 52360345). Brevemente relatado, decido. Patricia Deconto e Vitale Farmácia de Manipulação Ltda. não comprovaram que estão inseridas em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco à subsistência da pessoa física e jurídica. O balanço patrimonial de Vitale Farmácia de Manipulação Ltda. demonstra amplos ativos líquidos, os quais podem ser utilizados para arcar com as custas processuais. Os holerites de Patricia Deconto foram produzidos de forma unilateral e não há outros elementos que possam demonstrar suas receitas e patrimônio, a exemplo da declaração de imposto de renda de pessoa física ou extratos bancários. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça a Patricia Deconto e Vitale Farmácia de Manipulação Ltda. Intimem-se Patricia Deconto e Vitale Farmácia de Manipulação Ltda. para efetuarem e comprovarem o pagamento do preparo conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada